Tribunal: STF
Processo: ARE 1375077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por ORLANDO BERNARDO (Evento n. 9), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento n. 7), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 282 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega que a matéria relativa à incidência de juros entre a data da conta e a inscrição do precatório foi expressamente discutida no acórdão, restando preenchido o requisito do prequestionamento, e que não se verifica a necessidade de reexame de provas, sendo matéria exclusivamente de direito.



    Sustenta que o acórdão recorrido contrariou expressamente o julgamento do Tema 96 da repercussão geral do STF, bem como violou o artigo 100, §§ 1º e 5º da C.F.



    No recurso extraordinário (Evento n. 5), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o recorrente defende ser devida a inclusão de juros moratórios no período compreendido entre a data da conta de liquidação até a inscrição do precatório, uma vez que tal período não está compreendido no disposto pelo § 1º do art. 100 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, aos 19/04/2017, ao apreciar o Tema 96 da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência e, ao fazê-lo, fixou a seguinte tese:



    Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    O acórdão recorrido (Evento n. 2) restou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidente do trabalho Processo de execução Despacho que rejeito cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro Admissibilidade Expressa concordância do segurado com a conta apresentada pela autarquia em execução invertida Impossibilidade de incidência de juros de mora e de alteração dos critérios de correção monetária Decisão mantida Recurso não provido.



    Colho da sua fundamentação os seguintes trechos (com meus grifos):



    “Neste sentido, aliás, bem destacou o douto magistrado em trecho de seu despacho, que adoto como razão de decidir, a saber: “... No caso concreto a execução foi invertida porque o INSS de antemão ofereceu o valor que entendeu por correto, o qual contou com anuência do credor, no que não há que se falar em incidência de juros moratórios desde o momento da apresentação do cálculo pelo INSS o qual contou com a concordância do credor, até porque a se pensar pela incidência dos juros neste período (apresentação do cálculo e homologação) a dívida não teria fim, o que não é propósito da ação em sua fase executiva. Portanto, a não incidência de juros é medida que deve ser suportada pelo credor, até porque em contrapartida o mesmo ao usufruir da execução invertida acaba recebendo primeiro, sem que tenha o desgaste de demandar em sede de embargos do devedor e estar sujeito a recursos. ...”



    Nesse contexto, se mostra cabível o retorno dos autos à origem para que, em sede de juízo de retratação, seja apreciada a aplicabilidade da tese firmada no Tema 96 /STF.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos à origem para adoção do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    Intime-se. Publique-se. Dê-se baixa.



Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator